Tribunal: TJPA
Processo: 0000522-75.2010.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000522-75.2010.8.14.0013

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS GALVAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 155, §1º E §2º, IV, DO CP C/C ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 04 ANOS PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO E EM 02 ANOS PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CALCULADA SOBRE A PENA DE CADA UM DOS CRIMES, ISOLADAMENTE. ART. 119 DO CP. APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Incidência, na espécie, de causa modificadora da prescrição, por ser o apelante, ao tempo dos fatos, menor de 21 anos, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

3. Sendo a pena aplicada de 04 (quatro) anos para o crime de furto qualificado e de 02 (dois) anos para o crime de corrupção de menores, o lapso prescricional a ser considerado é de 08 (oito) anos em relação ao crime tipificado no art. 155, §1º e §2º, IV, do CP, e de 04 (quatro) anos quanto ao crime encartado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, nos termos do art. 109, incisos IV e V, do CP, reduzidos à metade, por força da menoridade relativa do agente. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (11/07/2012) e a data da publicação da sentença condenatória (19/04/2018), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior aos prazos prescricionais exigidos na espécie.

4. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade em razão da ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, incisos IV e V c/c arts.110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 06 a 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de

BRUNO DOS SANTOS GALVÃO
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida
pelo Juízo da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Capanema
, na qual o réu foi condenado
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos crimes encartados no art. 155, §1º e §4º, inciso IV, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (furto qualificado e corrupção de menores).

Em razões recursais (ID n. 10068561)
, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade e, caso ultrapassada, em razões de mérito requer: a) o afastamento da majorante do repouso noturno, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da referida causa de aumento ao furto qualificado, nos moldes do recente entendimento jurisprudencial do
STJ sobre a questão (Tema Repetitivo 1087); b) a gratuidade da justiça em razão da hipossuficiência financeira do réu.

Em sede de contrarrazões (ID n. 10068564), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
da apelação para declarar a extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição intercorrente, com fundamento na legislação de regência.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
do recurso apelatório, suscitando, preliminarmente, a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal (
ID n. 11424174).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade identifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que
CONHEÇO
da apelação.

Inicialmente, destaco que, conforme suscitado pelo apelante em razões recursais (ID n.
10068561
), a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa é questão que merece exame preliminar no caso em apreço, máxime por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo (CPP, art. 61) e grau de jurisdição.

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16
ª
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime encartado no art. 155, §1º e §2º, IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas e majorado pelo cometimento durante o repouso noturno), bem como à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (corrupção de menores). Por conseguinte, considerando que
o prazo prescricional deve incidir sobre a pena de cada um dos delitos praticados em concurso de crimes, isoladamente, conforme preconiza o art. 119 do CP,
os prazos prescricionais a serem considerados pelas penas aplicadas são de 08 (oito) anos e de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso IV e V, do CP, reduzidos à metade
por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o apelante
BRUNO DOS SANTOS GALVÃO
nasceu em 27/10/1988 (ID n.

10068540 – pág. 15)
, sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (25/10/2009).

Ocorre que,
entre a decisão do recebimento da denúncia em
11/07/2012
(ID n. 10068542 – pág. 1)
e a sentença condenatória prolatada em
19/01/2018
(ID n. 10068547 e 10068548)
,
publicada no DJe em
19/04/2018
(ID n. 10068549 – pág. 3)
,
com trânsito em julgado para a acusação

em 13/02/2018
(ID n. 10068550 – pág. 3),
transcorreu período superior aos prazos penais exigidos na espécie
, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim 0015923-30.2014.8.14.0028
, Primeira Turma, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/01/2022, cf.
https://bit.ly/34UCr6J
;
ApCrim 0004006-26.2014.8.14.0024
, Terceira Turma, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3LHPREr
).

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para declarar extinta a punibilidade em face do apelante, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0000522-75.2010.8.14.0013, em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, arts. 109, incisos IV e V c/c art. 115 e arts. 119 e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 02/02/2023